Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740482-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIO JOSE KLEIN EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 35546573), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 14:54:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora